Tribunal: STF
Processo: ARE 1459692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 18) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    Mandado de segurança. Precatório. Natureza alimentar. Escrivã de polícia. Doença laboral. Nexo de causa e efeito. Dignidade da pessoa humana. Equiparação. Preferência. Pagamento antecipado.



    Assevera, o recorrente, que o pronunciamento questionado, ao ter garantido à parte recorrida, acometida de doença laboral, o direito ao pagamento de determinado crédito contra a Fazenda Pública na condição de requisição superpreferencial, viola preceitos constitucionais.



    Salienta, nesse contexto, que, “No presente caso, não existe qualquer prova ou indício de que a moléstia decorre da atividade profissional ou de que afeta a capacidade laborativa da parte, não podendo ser enquadrada como justificativa para a fila super preferencial de precatórios” (eDOC 18, fl. 13).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (eDOC 30), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 35), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Colegiado de origem, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, notadamente para conceder o mandado de segurança e, assim, garantir à recorrida o pagamento de crédito alimentar em fila superpreferencial, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Ora, a impetrante provou ser portadora de TENOSSINOVITE DAS FILAS DO 3º E 4º DEDOS DA MÃO ESQUERDA; BURSITE DO OMBRO DIREITO(CID M75.5/M65.5), INDICADAS EM LAUDO DE 2018 COMO DOENÇAS OCUPACIONAIS; TENDINITE CRÔNICA DO EXTENSOR DO PUNHO DIREITO E TENDINITE DO OMBRO ESQUERDO, CID 10 – M.75.1 e M.65.8, moléstias classificadas no rol de doenças ocupacionais ou profissionais (LER/DORT), diagnosticadas em exames de imagem e referendadas por médico especialista em ortopedia, que atesta sua conexão como efeito da renitência das atividades laborais que exerce a requerente como servidora pública, ao longo de 25 anos, a estabelecer, inclusive, nexo temporal, em vista da juntada de laudo de ano anterior a demonstrar a evolução e agravamento da doença.



    [...]



    Conquanto constitua incumbência do administrador, ao receber o pedido de antecipação, bem examinar a prova a lhe dar lastro, não pode, sem fundamento válido, opor-se à concessão se foi devidamente instruído, como, no caso, com laudos firmados por médico especialista da área de ortopedia, atestando ser a impetrante portadora de doença relacionada à atividade laboral desempenhada, enquanto servidora pública, escrivã de polícia. 



    É oportuno enfatizar também que o ato dito coator se reveste de ilegalidade por promover avaliação imprópria da relação de causalidade da doença com a atividade laboral da impetrante, sobremodo quando esta já vem declarada por laudo emitido por perito da área. 



    A Resolução n.303-2015-CNJ, ao estabelecer o crédito superpreferencial, faz remissão à Lei n.7.713/88, que, no art.6º, XIV, reporta-se à “moléstia profissional”, em rol que elenca e referenda a conclusão da medicina especializada como meio legítimo e idôneo para se aferir o nexo de causa e efeito entre a atividade e a doença dita ocupacional. 



    Embora a doença de que é portadora não esteja elencada em aludido dispositivo, inegavelmente está relacionada à sua atividade laboral, havendo elementos suficientes para estabelecer o nexo de concausalidade exigido para a concessão da antecipação do precatório. 



    Impende destacar que a Lei n. 8.213/91, ao dispor sobre planos de benefícios da Previdência Social, estabelece:



    [...]



    A Portaria MOG N. 1.675/2006, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece orientação para procedimentos operacionais a serem implementados na concessão de benefícios ao servidor público federal, também define:



    [...]



    No caso, não há elementos para infirmar a conclusão da medicina especializada, sobremodo se a impetrante exerce atividades próprias de escrivã de polícia, digitando as peças de inquéritos, registros de ocorrência policial, dentre tantas outras, afastando, de pronto, a tese de inexistir nexo de causalidade entre as lesões apresentadas nos ombros, punhos e dedos da mão da impetrante e o labor exercido; se, indubitavelmente, haveria de qualquer modo a relação de concausalidade, notadamente se as atividades laborais concorrem ao agravamento do quadro da autora. 



    Assim, estabelecido ser a doença laboral consequência do exercício repetitivo no serviço público, é de se sobrelevar a opinião do expert e reverenciar a plena efetividade da dignidade da pessoa humana, excepcionando a lei, se preciso for, com as cautelas necessárias atinentes à disponibilidade financeira para honrar a despesa sem prejuízo de eventual direito de terceiros. 



    Posto isso, concedo a segurança a fim de garantir à impetrante o pagamento do crédito alimentar, em condição superpreferencial, reconhecendo provado o nexo de causa e efeito entre a atividade laboral e a doença indicada em laudo médico.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.458.673, Relator o ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.251.920 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente